Tribunal: TJES
Processo: 5001338-09.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001338-09.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: ELIEZER BENTO POLEZI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001338-09.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
CINAAP – CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO APOSENTADO E PENSIONISTA.

RECORRIDO
: ELIEZER BENTO POLEZI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. GRAVAÇÃO QUE EVIDENCIA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor, aposentado, alega sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor de uma associação (CINAAP), com a qual afirma jamais ter conscientemente se filiado.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do vínculo, determinar a cessação dos descontos, condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, por entender que a contratação telefônica não observou o dever de informação clara ao consumidor hipervulnerável.

3. Recurso inominado interposto pela associação ré, na qual sustenta a validade da filiação com base na gravação telefônica e pugna pelo afastamento das condenações.

4. O recurso não merece provimento. A contratação de serviços por consumidores hipervulneráveis, como idosos e aposentados, exige da fornecedora um dever agravado de informação, clareza e transparência. Conforme bem analisado pelo juízo de origem, a gravação telefônica apresentada pela ré, ao invés de comprovar o consentimento livre e informado, revela uma abordagem rápida e confusa, que não permite aferir se o consumidor compreendeu a natureza e as consequências do negócio jurídico, caracterizando prática abusiva (art. 39, IV, CDC) e violação ao direito básico à informação (art. 6º, III, CDC).

5. A ausência de prova de consentimento válido torna os descontos indevidos. A cobrança em benefício de natureza alimentar configura dano moral presumido (
in re ipsa
), e a conduta contrária à boa-fé objetiva justifica a restituição em dobro (art. 42, p. único, CDC). O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de dano moral é módico e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)